Tribunal: STF
Processo: Pet 11853
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Petição. Ausência de competência.



1. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição.



2. Petição a que se nega seguimento.  



    1. Trata-se de petição de agravo de instrumento que impugna decisão proferida pela Desembargadora Federal Renata Lotufo, em que indeferido o pedido de tutela antecipada recursal formulado nos autos de apelação cível que tramita perante a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A parte interessada pede “seja deferido o efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento para suspender os leilões do imóvel até decisão final do Recurso de Apelação e à Ação Monitória”. 



    2. É o relatório. Passo a decidir.  



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    4. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    5. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. A pretensão deve ser dirigida ao órgão jurisdicional competente, de acordo com as normas processuais aplicáveis.  



    6. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.  



    Publique-se.  



Brasília, 02 de outubro de 2023.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente